Tribunal: TJDFT
Processo: 0720735-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO (LATO SENSU). CUMPRMIENTO DE SENTENÇA. DÉBITO ALIMENTAR. DILIGÊNCIAS. PESQUISA DE BENS E ATIVOS EXPROPRIÁVEIS. SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONÍVEIS AO PODER JUDICIÁRIO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA BUSCA. LAPSO TEMPORAL. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RENOVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE.
1. A execução (lato sensu) deve ser norteada pelos princípios da efetividade, da satisfatividade e do resultado, concorrendo a consulta aos sistemas informatizados para a pesquisas de bens e ativos em nome da parte devedora como mecanismo de expressiva relevância para o alcance da satisfação dos créditos a serem executados, observado o viés processual cooperativo de atuação que também deve marcar a atuação jurisdicional no âmbito do processo executivo.
2. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo como medida excepcional de busca de bens e ativos expropriáveis pela via judicial, sem prejuízo da reiteração das diligências quando demonstrada a razoabilidade e potencial efetividade da atuação judicial.
3. Na legislação não se encontra óbice expresso que determine a limitação para reiteração de pesquisa de ativos financeiros por meio dos sistemas cadastrais informatizados, pronunciando-se o Colendo Superior Tribunal de Justiça pela possibilidade de reiteração do pedido via sistema desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedentes STJ.
4. No caso concreto, o fato de se pretender a satisfação de débito alimentar já reconhecido em título judicial e observado o transcurso tempo de mais de 1 (um) ano desde a realização das últimas diligências para a tentativa de localização de bens expropriáveis determinam a razoabilidade do pedido de reiteração para a determinação de novas pesquisas nos sistemas informatizados de busca disponíveis ao juízo processante do cumprimento de sentença. Precedentes TJDFT.
5. Recurso conhecido e provido.